Tribunal: TJDFT
Processo: 0044049-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR FORÇA DA PRECLUSÃO. ART. 932, INCISO III, CPC. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. É manifestamente inadmissível o recurso por meio do qual se pretende discutir temas que deveriam ter sido abarcados antes da homologação dos cálculos pelo d. Juízo a quo e que, portanto, estão acobertados pela preclusão, inexistindo a possibilidade de sua modificação nesse momento processual.

2. Pode o relator aplicar a regra do art. 932, inciso III, do CPC e decidir de forma monocrática, sobretudo porque o ato se encontra devidamente fundamentado e motivado, não violando o duplo grau de jurisdição ou o princípio da colegialidade, ao passo em que prestigia a celeridade processual e a presteza jurisdicional.

3. Recurso desprovido.